Tribunal: STF
Processo: ARE 1605920
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Defensoria Pública da União interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE EM ACP. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA EXPERIÊNCIA EM EDITAL. EDITAL EM ACORDO COM LEI Nº 11.091/2005. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Aplica-se o art. 19 da Lei n. 4.717/65 por analogia às ações civis públicas, de forma que a sentença de improcedência deve ser submetida ao reexame necessário. Precedentes. 
2. Por se tratar de instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com a missão constitucional de assegurar a efetividade dos direitos e garantias constitucionais, a DPU está legitimada para a propositura da ação civil pública, ainda que, em tese, possa existir, no universo dos potenciais beneficiários do provimento coletivo, substituído que não se enquadre, perfeitamente, no conceito de hipossuficiente. 
3. A declaração incidental de inconstitucionalidade é possível em ação civil pública, desde que a controvérsia constitucional seja indispensável para resolver o litígio principal. 
4. A exigência de prévia experiência trazida pelo edital impugnado advém de disposição de lei federal. É dizer, a regra do instrumento convocatório, ora impugnada, tão somente reproduz a exigência legal prevista para a posse no respectivo cargo público, a teor do quanto disposto na Lei nº 11.091/2005, não se verificando ilegalidade na atuação da apelada. 
5. De acordo com o STF, cabe ao edital, ato normativo que regulamenta o art. 9º, § 2º, da Lei Federal nº 11.091/2005, definir os critérios eliminatórios e classificatórios em cada fase do concurso público. A eventual impropriedade dos critérios estabelecidos no edital para a pontuação dos títulos revelaria situação de contrariedade à lei, não de constitucionalidade. 
6. In casu, não há que se falar em inconstitucionalidade da exigência de experiência prévia prevista no Edital nº 002/2023/DDP, uma vez que não há contrariedade à norma constitucional. 
7. O edital vincula tanto a Administração como os administrados, regendo todos os atos administrativos do certame. 
8. Apelação e remessa necessária desprovidas.”

Sustenta a recorrente, em síntese, o seguinte:

“A decisão recorrida viola diretamente o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, que estabelece serem os cargos, empregos e funções públicas acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. A jurisprudência constitucional consolidada desta Suprema Corte reconhece que tal dispositivo não confere ao legislador ordinário carta branca para estabelecer requisitos arbitrários, devendo estes guardar estrita proporcionalidade com as atribuições do cargo e observar os princípios constitucionais da razoabilidade e isonomia. A exigência de experiência prévia para cargo cujas atribuições consistem em atividades administrativas básicas representa restrição desproporcional e desarrazoada ao acesso ao serviço público. 
O princípio da isonomia, consagrado no caput do artigo 5º da Constituição Federal, encontra-se frontalmente violado pela exigência questionada. A experiência profissional prévia opera como fator de discriminação injustificada entre candidatos, prejudicando especialmente jovens em início de carreira, pessoas em busca de recolocação profissional e aqueles que, embora possuam plena capacitação técnica demonstrável através de provas, não tiveram oportunidade anterior de exercer atividades na área administrativa. Esta discriminação mostra-se particularmente grave quando se considera que o próprio concurso público constitui o instrumento constitucionalmente previsto para aferição da capacitação dos candidatos.
A violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade evidencia-se pela ausência de correlação lógica entre a exigência de experiência e a complexidade das atribuições do cargo. Conforme demonstrado nos autos, a própria Lei nº 11.091/2005 estabelece requisitos de experiência para cargos de maior complexidade técnica, como mestre de embarcações, marinheiro fluvial de máquinas e auxiliar de enfermagem, revelando inconsistência legislativa quando exige experiência para cargo de menor complexidade como o de Assistente em Administração. Esta desproporcionalidade torna-se ainda mais evidente quando se verifica que as competências necessárias ao cargo podem ser adequadamente avaliadas através das provas do concurso público.”

Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
Reexaminados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:

“A presente questão constitucional transcende os limites do caso individual, demandando pronunciamento desta Suprema Corte para uniformização da jurisprudência nacional sobre tema fundamental para a organização do serviço público brasileiro. O acórdão recorrido, ao validar exigência manifestamente desproporcional e discriminatória, contrariou frontalmente a jurisprudência consolidada desta Corte, especialmente o precedente vinculante estabelecido no RE nº 1.085.048/PB, e violou princípios constitucionais basilares que regem o acesso aos cargos públicos. 
A declaração de inconstitucionalidade da exigência de experiência prévia para cargos de baixa complexidade técnica representa medida de justiça social, na medida em que remove barreira artificial ao acesso ao serviço público, permitindo que jovens, pessoas em início de carreira e aqueles em busca de recolocação profissional possam concorrer em condições isonômicas, tendo suas competências avaliadas exclusivamente através dos critérios objetivos do concurso público.”

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Registre-se, por fim, que o RE nº 1.085.048/PB, suscitado nas razões do recurso extraordinário como fonte de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, foi julgado por decisão monocrática do relator, Ministro Marco Aurélio, que se restringiu a negar seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de incidência da Súmula nº 279 desta Corte.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente